Tribunal: TJES
Processo: 5002070-81.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002070-81.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MATÉRIA ENFRENTADA – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ARGUIÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – POSSIBILIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS – DESCABIDA RESPONSABILIZAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RECUSA AO PAGAMENTO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE À SEGURADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXCEPCIONAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1
) Apesar da roupagem conferida aos aclaratórios, a reiteração de praticamente toda a matéria defensiva descortina a má utilização dessa importante ferramenta e, no que se refere a ocorrência de falha na prestação de serviço, é de fácil percepção que a sua análise absorveu quase a íntegra dos fundamentos constantes do voto condutor proferido, não havendo que se falar em omissão.

2)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

3)
A sua ilegitimidade passiva
ad causam
foi oportunamente suscitada pelo Banco Bradesco S/A, em trato preliminar, ao contestar os pedidos, não se caracterizando a hipótese de “nulidade de algibeira” arguida pela embargada em suas contrarrazões, haja vista que as peças de defesa foram tempestivamente apresentadas pelas requeridas, individualmente, mas aparentemente apenas as matérias suscitadas na contestação da 2ª requerida Bradesco Vida e Previdência S/A foram examinadas pelo magistrado sentenciante.

4)

Em que pese a aplicação das normas consumeristas, tal circunstância não implica, de
per si
, a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, por ser imprescindível a individualização da conduta e a demonstração da prática ilícita em que cada um dos participantes incorreu.

5
) O indeferimento do pedido administrativo deve ser atribuído, tão somente, à 2ª requerida Bradesco Vida e Previdência S/A, perante a qual foi processado o aviso de sinistro. Além disso, a gravação da conversa por telefone que descortinou a inadequada transmissão de informações à segurada evidenciou que a falha na prestação de serviços foi cometida por preposta da seguradora, e não da instituição financeira, conforme também alegado pela autora/embargada, não se justificando, a meu ver, a incidência do que dispõem os arts. 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

6)
Fincada a premissa de que o proveito econômico deve ser a base de cálculo da verba honorária a que faz jus o advogado do Banco Bradesco S/A, em virtude de sua indevida inclusão no polo passivo da lide, esta deve corresponder a fração (50%) que, em tese, lhe caberia ao ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 97.540,61 (noventa e sete mil quinhentos e quatro reais e sessenta e um centavos).

7)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com excepcional atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Bradesco S/A
e por
Bradesco Vida e Previdência S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 11566483) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
Vania Santos de Jesus
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, na presente “
ação de cobrança de seguro de vida
” ajuizada pela ora embargada, a fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da cota parte a que faz jus a embargada na divisão do capital segurado, o que corresponde ao valor de R$ 97.540,61 (noventa e sete mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), a ser corrigida monetariamente desde a data do evento danoso (
rectius
: morte da segurada) e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Em suas razões recursais (Id 11901096), sustentam as embargantes, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, por ser a 2ª embargante Bradesco Vida e Previdência a seguradora responsável por eventual pagamento da indenização securitária; e
(ii)
falha na prestação de serviços, por ter sido comprovado que a segurada Marina tinha ciência das coberturas contratadas.

Outrossim, alega ter o julgado incorrido em contradição, haja vista que, se os dados do seguro eram de conhecimento da segurada, não haveria dúvida de que teria sido contratada cobertura apenas para morte acidental.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

A começar pela aventada inocorrência de
falha na prestação de serviços
, não obstante a alegada existência de pontos “omissos” e “contraditórios” no julgado, salta aos olhos que o verdadeiro escopo das embargantes ao ingressarem com a presente espécie recursal é de que sejam revisitadas as matérias apreciadas por este egrégio Órgão Julgador, por não se conformarem com o desfecho desfavorável do julgamento.

Apesar da roupagem conferida aos aclaratórios, a reiteração de praticamente toda a matéria defensiva descortina a má utilização dessa importante ferramenta e, no que se refere a ocorrência de falha na prestação de serviço, é de fácil percepção que a sua análise absorveu quase a íntegra dos fundamentos constantes do voto condutor por mim proferido, tal qual se infere do Id 10570558, não havendo que se falar em omissão.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Em relação ao segundo ponto – alegada ilegitimidade passiva
ad causam
do 1º embargante
Banco Bradesco S/A
–
r
econheço a mácula
atribuída ao julgado por não ter se pronunciado sobre a matéria que, diga-se de passagem, é de ordem pública. Explico.

Da reanálise dos fundamentos contidos no voto condutor, por mim proferido, verifico que a ausência de manifestação acerca da matéria deve-se, sobretudo, à inexistência de recurso das requeridas/embargantes, o que se justifica pela sucumbência exclusiva da autora/embargada no Juízo de 1º grau.

Entretanto, a matéria foi oportunamente suscitada pelo
Banco Bradesco S/A
, em trato preliminar, ao contestar os pedidos (Id 9477230), não se caracterizando a hipótese de “nulidade de algibeira” arguida pela embargada em suas contrarrazões, haja vista que as peças de defesa foram tempestivamente apresentadas pelas requeridas, individualmente, mas aparentemente apenas as matérias suscitadas na contestação da 2ª requerida
Bradesco Vida e Previdência S/A
foram examinadas pelo magistrado sentenciante.

Verifico ainda que, ao dar por saneado o processo durante a audiência do dia 24/05/2023, justificou o juiz inexistirem “
questões processuais pendentes de análise...
”, não se atentando, portanto, para a preliminar suscitada somente na contestação do 1º requerido Banco Bradesco S/A (Id 9477348) e, como dito alhures, o enfrentamento do mérito pelo juiz e consequente julgamento de improcedência do pedido, inviabilizou a insurgência da parte requerida pela via recursal, tão somente, para debater o ponto atinente à solidariedade entre as requeridas.

Diante disso, foi oportuna a reiteração da matéria em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (Id 9477355), com isso afastando a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de preclusão. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. IPTU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRA-RAZÕES DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1.
É possível a arg
u
ição de questões de ordem pública, como no caso de ilegitimidade ativa ad causam, em sede de contra-razões de apelação, não se operando a preclusão em face da ausência de recurso voluntário interposto pela parte
. Precedentes: AgRg no Ag 1006701/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 3.9.2008; REsp 167.828/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ de 21.2.2000; REsp 67.579/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 11.9.1995.

2. Recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 768.795/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 06/10/2009, DJe 15/10/2009)

Com tais considerações, passo a examinar a matéria, dada a inocorrência de preclusão.

Como se sabe, estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm legitimidade passiva para integrar a demanda, via de regra,
todos os participantes da cadeia de consumo
.

Todavia, em que pese a aplicação das normas consumeristas, tal circunstância não implica, de
per si
, a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo,
por ser imprescindível a
individualização da conduta
e a
demonstração da prática ilícita em que cada um dos participantes incorreu
.

No caso concreto, considero não ter sido descortinado o nexo de causalidade entre a conduta do 1º requerido
Banco Bradesco S/A
e a negativa de cobertura securitária que, em última análise, ensejou a propositura da presente ação. Vejamos.

Embora seja afirmado na petição inicial que “
O Banco Bradesco informou que o processo de sinistro foi encerrado sem o pagamento de indenização
...” (Id 9477217, p. 2), pude verificar que o indeferimento do pedido administrativo deve ser atribuído, tão somente, à 2ª requerida
Bradesco Vida e Previdência S/A
, perante a qual foi processado o aviso de sinistro, tal qual se infere dos Id’s 9477224 e 9477334.

Acrescento ainda que a gravação da conversa por telefone que descortinou a inadequada transmissão de informações à segurada evidenciou que a falha na prestação de serviços foi cometida por preposta da seguradora, e não da instituição financeira, conforme também alegado pela autora/embargada, não se justificando, a meu ver, a incidência do que dispõem os arts. 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Logo, devem ser acolhidos os embargos de declaração neste particular e, via reflexa, redimensionar os ônus sucumbenciais.

O §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Fincada a premissa de que o
proveito econômico
deve ser a base de cálculo da verba honorária a que faz jus o advogado do
Banco Bradesco S/A
, em virtude de sua indevida inclusão no polo passivo da lide,
entendo que deve corresponder a fração (50%)
que, em tese, lhe caberia ao ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 97.540,61 (noventa e sete mil quinhentos e quatro reais e sessenta e um centavos).

Em assim sendo, o proveito econômico obtido pela parte excluída da lide foi de 50% da indenização securitária (R$ 48.770,30 = 50% de R$ 97.540,61) e ele deve incidir o percentual a ser arbitrado por este Órgão Julgador.

Ante o exposto,
dou provimento
parcial
aos embargos de declaração
a fim de sanar a omissão verificada no julgamento do recurso de
apelação cível
e, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A
e, via reflexa, em relação a ele julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, do que resulta o afastamento da condenação solidária imposta às requeridas.

Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais a fim de condenar a autora/embargada ao pagamento da verba honorária a que faz jus o douto advogado da parte excluída da demanda, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação supra.

É como voto!

_______________________________

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Art. 25 (...)

§ 1°. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.